Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. É legítima a pretensão de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da recusa injustificada do réu ao cumprimento da decisão judicial e embaraço à efetivação da penhora.
2. Condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 77, IV, e 774, III e IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.